Tribunal: TJMT
Processo: 1033536-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033536-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE LUIZ FRANCA DE ARAUJO - CPF: 966.913.601-68 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS MESMO TELAS UNILATERAIS – RECURSO GENÉRICO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não restou comprovado nos autos, posto que não foram juntados quaisquer documentos, mesmo telas unilaterais.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste inscrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e
OPINO

pela PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

1 – DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de
R$577,96 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)
, ora discutidos no presente processo;

2 – CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Sumula 54-STJ);

3
- Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do Reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), , com incidência a partir do 6o dia contados do recebimento desta intimação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento.

Alegou a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado e que seja excluída a multa fixada em sentença para baixa da negativação, e determinada a expedição de ofício, ou subsidiariamente o valor da multa reduzida a valores razoáveis.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, excluir ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e da origem e legitimidade dos débitos inscritos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, posto que o recurso é genérico e não ataca a sentença especificamente, uma vez que não houve a comprovação da contratação por meio da juntada de qualquer documento. Aliás, não houve a juntada de qualquer documento, mesmo telas.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando inexiste inscrição prévia legítima.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável devendo ser mantido.

Quanto ao pedido recursal de exclusão/redução da multa e que seja determinada a expedição de ofício, resta o mesmo afastado porquanto cabe à parte promovida efetuar a baixa da negativação indevida que determinou, bastando um simples comando.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021